Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE DENOMINADA “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE DOS CONTRATANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para anular o contrato de compra e venda veículo firmado entre as partes, reconhecer “a propriedade do bem em favor do autor” e determinar que o Detran-DF “exclua a comunicação de venda do veículo HONDA/FIT LX MT FLEX, placa PAB1B06” (ID 67007969).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a manutenção de contrato de compra e venda de veículo firmado por meio da fraude; e (ii) se é viável, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente dos contratantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que ambas as partes foram vítimas de fraude praticada por terceiro, denominada “golpe da Olx”, é escorreita a r. sentença, ao invalidar o negócio jurídico, conforme art. 182 do Código Civil.
4. Os compradores não se cercaram das cautelas necessárias para aquisição do veículo, seja porque efetuaram o pagamento do preço a terceira pessoa distinta do vendedor, seja porque não checaram os dados bancários para transferência da importância acordada, seja porque realizaram pagamento pelo veículo em patamar notavelmente inferior ao valor de mercado do automóvel.
5. O vendedor contribuiu igualmente para a consecução da fraude, ao omitir deliberadamente da parte compradora, por orientação do fraudador, informações e circunstâncias essenciais ao negócio jurídico.
6. Se ambas as partes concorreram para a prática da fraude, devem responder igualmente pelos prejuízos decorrentes do reportado ardil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.